Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710915-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANDRO AMORIM DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILVANDRO AMORIM DA SILVA (executado) contra decisão proferida pela d. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0739403-96.2019.8.07.0001), manteve a penhora de 10% (dez por cento) do valor da remuneração líquida recebida pelo executado no mês de fevereiro, ou seja, R$1.188,90; manteve a penhora de R$816,91, por entender que o valor bloqueado não ostenta natureza salarial ou alimentar, bem como determinou o desbloqueio do valor remanescente em favor da parte executada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em linhas gerais, que é 1o tenente reformado do Exército Brasileiro e analista de desenvolvimento de sistema cooperado da Coopersystem, que presta serviços especializados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, sendo estas as duas fontes de renda que possui. Esclarece que não possui vínculo empregatício com a Cooperativa, de tal modo que, nesse modelo de contratação e prestação de serviços, a sua remuneração não é fixa, tampouco goza de qualquer estabilidade, já que somente aufere renda durante a vigência do contrato de prestação de serviços firmado entre a Cooperativa e as empresas tomadoras dos serviços. Nesse sentido, o agravante sustenta que não deve prevalecer a compreensão esposada pela d. Juíza de primeiro grau, no sentido de que a renda líquida do recorrente é sempre de R$12.000,00 por mês. Esclarece que a sua renda fixa é aquela paga pelo Exército Brasileiro, no valor de R$5.000,00 líquidos. Afirma que a sua esposa teve o contrato de trabalho rescindido com o SENAI, não conseguindo recolocação no mercado até o momento, situação esta que levou a família ao enfrentamento de enorme crise de ordem financeira, agravada pela pandemia. Assevera que a família é constituída por mais seis filhos, sendo um desses, na realidade, seu enteado, os quais passaram a viver exclusivamente da renda do recorrente. Explica que dois dos seus filhos se encontram inseridos no mercado de trabalho, contudo, os respectivos salários são utilizados para o pagamento integral dos estudos, de tal modo que todas as demais despesas da casa (água, luz, alimentação, telefone, internet, vestuário, saúde, colégio dos dois filhos menores, faculdade da esposa e da outra filha, ajuda de custo de outra filha que reside nos Estados Unidos com a genitora) são custeados unicamente pelo agravante. Diante desse cenário, pondera o agravante que, com a redução de aproximadamente R$7.000,00 no orçamento familiar, correspondente ao último salário auferido pela esposa, o soldo recebido do Exército e os pagamentos realizados pela Coopersystem passaram a ser insuficientes para cobrir os gastos com a casa. Destaca que não dispõe de outros bens para garantir a execução, assim como não possui bens imóveis, veículos automotivos ou aplicações financeiras, sendo que a casa onde reside com a família teria sido cedida pelo genitor. Passa a discorrer sobre a impenhorabilidade da verba salarial, até mesmo em percentual reduzido, dado o seu caráter alimentar e, nessa linha, cita jurisprudência de apoio a sua tese. Ressalta, ainda, que tanto o valor de R$1.188,90 quanto o de R$816,91 são provenientes de salários, pontuando, em relação a este último, ser decorrente de transferência mensal de resquício do salário para ser movimentada por meio de conta de débito em outra instituição. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinado o levantamento de tais valores em seu favor. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo (id. 24866880). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a teor do que dispõem os artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, não se sujeitam à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles destaca-se a verba de natureza salarial, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos, no qual a parte exequente/agravada busca o cumprimento de sentença em ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito. A probabilidade do direito encontra-se, em princípio, demonstrada, uma vez que, a despeito da regra prevista no artigo 833, inciso IV, c/c o § 2° do Código de Processo Civil ter sido excepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça para o pagamento de outras dívidas não alimentares, esta exceção somente deve ser aplicada quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a cinquenta salários mínimos mensais e desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (cf. Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019; EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe 16/10/2018). Aparentemente, também não é este o caso dos autos, pois, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio deste momento processual incipiente, a atual situação financeira do executado/agravante aponta para o risco de importante comprometimento da sua subsistência, e de sua família, caso a penhora recaia sobre a sua única fonte de renda, ainda que tal bloqueio se dê de maneira parcial (10%). Em relação, especificamente, ao importe bloqueado de R$816,91, conquanto a constatação da sua alegada natureza salarial demande uma análise mais detida dos elementos dos autos, ao menos por ora, recomenda-se que o valor bloqueado também permaneça depositado em juízo até o julgamento de mérito do recurso. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso apenas para impedir o levantamento dos valores bloqueados em favor da parte credora (agravada), devendo tais quantias permanecerem à disposição do Juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora